Tribunal: TJMT
Processo: 1020708-42.2023.8.11.0042
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020708-42.2023.8.11.0042
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADEVAIR CEVADA DE MORAIS - CPF: 835.860.081-04 (AGRAVANTE), ALINE DE LIMA MARQUINI - CPF: 061.385.461-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição do direito de ação em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo proposta por ex-policial militar visando anular sua demissão ocorrida em procedimento administrativo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição do direito de ação para pleitear a anulação do ato administrativo que determinou a demissão do policial militar.

3. Subsidiariamente, discute-se: (i) se a existência de sentença extra petita em ação anterior constitui causa suspensiva da prescrição; (ii) se os recursos administrativos posteriores renovam o prazo prescricional; e (iii) se é possível analisar a prescrição da própria ação disciplinar e da punição administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão de anulação de ato administrativo e consequente reintegração ao cargo público está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição de fundo de direito incide mesmo sobre atos administrativos nulos, se transcorridos mais de cinco anos entre o ato impugnado e a propositura da ação.

6. O prazo prescricional para ajuizamento de ação anulatória de ato administrativo começa a fluir a partir da ciência inequívoca do ato que se pretende anular, não tendo os recursos administrativos posteriores o condão de renovar o prazo prescricional para ajuizamento da ação judicial.

7. A existência de sentença extra petita em ação anterior não constitui causa suspensiva da prescrição para ajuizamento de nova ação com objeto distinto.

8. Uma vez prescrito o direito de ação para questionar o ato administrativo, não cabe mais discutir eventuais vícios do procedimento administrativo, incluindo a alegada prescrição da pretensão punitiva da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão de ato administrativo, mesmo considerado nulo, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

2. O prazo prescricional para ajuizamento de ação anulatória de ato administrativo começa a fluir a partir da ciência inequívoca do ato impugnado, não sendo renovado por recursos administrativos posteriores.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1431342/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 26/05/2020; STJ, AgRg no REsp 1323442/AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/08/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1020708-42.2023.8.11.0042
interposto por
ADEVAIR CEVADA DE MORAIS
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do direito de ação nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1020708-42.2023.8.11.0042, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: a) a incompetência do órgão julgador e a necessidade de redistribuição da apelação à Câmara preventa, argumentando que ajuizou anteriormente a Ação Declaratória de Ilegalidade de Ato Administrativo nº 0037275-78.2017.8.11.0042, na qual o juízo teria proferido sentença extra petita, adentrando indevidamente no mérito do ato demissório e da regularidade do processo disciplinar; b) a existência de causa suspensiva da prescrição, consubstanciada na sentença extra petita proferida na ação anterior, que obstava o exercício do seu direito subjetivo de propor nova ação discutindo os mesmos temas; c) a inocorrência da prescrição do direito de ação, argumentando que o juízo a quo incorreu em erro ao fixar como marco de recomeço da prescrição a data de 15/08/2016, desconsiderando toda a fase recursal dirigida ao Governador do Estado, cujo último ato foi a decisão publicada no Diário Oficial nº 28.253, de 27/05/2022; d) a ausência de razoabilidade e proporcionalidade para julgar o apelo monocraticamente, com violação do princípio da colegialidade e da garantia de sustentação oral; e) a viabilidade de análise da prescrição da ação disciplinar e da punição administrativa, por se tratar de matéria de ordem pública.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo seu não provimento, sob o argumento de que a decisão agravada está correta ao reconhecer a prescrição do direito de ação, uma vez que transcorrido o prazo quinquenal entre o ato administrativo impugnado e a propositura da ação (Id. 336101441).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer anterior, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito por entender que a matéria em discussão versa sobre direito individual patrimonial e disponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que a questão acerca da prevenção, já fora objeto de análise pelo
Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux
, oportunidade em que consignou-se que “
não foi encontrado processo

possível de gerar prevenção
” (Id. 314465899).

Ademais, trata-se de evidente inovação recursal, uma vez que tal questão não fora suscitada oportunamente, por ocasião da interposição do recurso de apelação; logo, tal irresignação sequer merece ser conhecida.

Ainda no âmbito das anotações primevas, destaco que o agravante
não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada
, de maneira que, esclareço desde já, que o aludido decisum deve ser mantido.
Explico.

Feitas estas considerações,
passo ao exame do mérito recursal.

Ressai dos autos que o agravante foi demitido da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso por meio de decisão administrativa proferida no Conselho de Disciplina de Portaria nº 027/CD/Correg/PM/2010, publicada no Boletim Geral Eletrônico da PMMT nº 1206, em 12/03/2015.

Em sua petição inicial, o autor alegou a existência de diversos vícios processuais no procedimento administrativo que culminou em sua demissão, dentre eles: violação da cadeia de custódia da prova, ausência de intimação do defensor dativo para apresentar defesa prévia, restrição da produção de prova testemunhal, falta de notificação prévia do defensor para participar de sessão do Conselho de Disciplina, falta de exaurimento dos meios disponíveis para localizar o requerente, erro no procedimento de fornecimento do libelo acusatório, falta de individualização de conduta, erro no ato de decidir a culpa, impedimento e parcialidade de membro do Conselho de Disciplina, incompetência do Comandante-Geral Adjunto para exarar decisão final e incompetência do Corregedor-Geral para decidir exceção de impedimento.

O juízo a quo, ao analisar o feito, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, fundamentando que o processo administrativo disciplinar findou em 2015, com decisão publicada em 12/03/2015, e que, embora o autor tenha interposto recurso administrativo (Reconsideração de Ato) em 30/04/2015, instrumento hábil a interromper a prescrição, o prazo prescricional voltou a correr a partir da decisão desse recurso, publicada em 15/08/2016. Considerando que a presente ação foi proposta somente em 07/12/2023, o magistrado entendeu que o prazo quinquenal foi extrapolado, tendo se findado ainda no ano de 2021.

Interposto recurso de apelação, a este fora negado provimento de forma monocrática.

Daí a interposição do agravo interno.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se ocorreu ou não a prescrição do direito de ação do agravante para pleitear a anulação do ato administrativo que determinou sua demissão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O recorrente sustenta que o juízo
a quo
incorreu em erro ao fixar como marco de recomeço da prescrição a data de 15/08/2016, desconsiderando toda a fase recursal dirigida ao Governador do Estado, cujo último ato foi a decisão publicada no Diário Oficial nº 28.253, de 27/05/2022.

Inicialmente, cumpre destacar que a pretensão de anulação de ato administrativo e consequente reintegração ao cargo público está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que assim dispõe:

"
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
."

No caso em análise, verifica-se que o processo administrativo disciplinar findou em 2015, com decisão proferida no Conselho de Disciplina de Portaria nº 027/CD/Correg/PM/2010, publicada no Boletim Geral Eletrônico da PMMT nº 1206, em 12/03/2015, culminando na aplicação da penalidade de demissão do autor.

Após a publicação da decisão demissória, o recorrente interpôs recurso administrativo (Reconsideração de Ato) em 30/04/2015,
o qual foi decidido com publicação no Boletim Geral da PM de 15/08/2016
.

Posteriormente, foram interpostos outros recursos administrativos, sendo o último deles decidido com publicação no Diário Oficial nº 28.253, de 27/05/2022.

O ato sentencial, bem como a decisão monocrática impugnada, consideraram que o prazo prescricional foi interrompido pela interposição do recurso administrativo em 30/04/2015
e voltou a correr a partir da decisão desse recurso, publicada em 15/08/2016
, de modo que o prazo quinquenal teria se findado ainda no ano de 2021, estando prescrita a pretensão quando do ajuizamento da ação em 07/12/2023.

Contudo, a decisão monocrática está correta ao reconhecer a prescrição do direito de ação
. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição de fundo de direito incide mesmo sobre atos administrativos nulos, se transcorridos mais de cinco anos entre o ato impugnado e a propositura da ação.

Acerca do tema, "
é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo que se tratasse de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito, se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação
" (STJ - REsp 1431342/AL, 2014/0014020-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020).

Na mesma senda, em outra oportunidade, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que "
em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar
" (AgRg no REsp 1323442/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Este também é o posicionamento deste E. Tribunal em casos similares:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por Lucas Felipe de Campos Magnabosco, sucessor do autor originário, contra sentença da Quarta Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, conforme o art. 487, inc. II, do CPC.
A ação discutia a exoneração de policial civil em 1989, sem a instauração de processo administrativo disciplinar, com posterior absolvição criminal em 2010.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão de ato administrativo, mesmo considerado nulo, estaria sujeita ao prazo prescricional quinquenal. 3. Se a absolvição criminal fundamentada no art. 386, inc. II, do CPP interfere na esfera administrativa, em razão da independência das instâncias. III. Razões de decidir: 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a prescrição de fundo de direito incide mesmo sobre atos administrativos nulos, se transcorridos mais de cinco anos entre o ato impugnado e a propositura da ação (REsp 1431342/AL). 5. Além disso, a absolvição criminal por ausência de prova da existência do fato não gera efeitos na esfera administrativa. A independência das instâncias garante que a Administração Pública não esteja vinculada às decisões criminais, salvo em casos de negativa de autoria ou inexistência do fato. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revisão de ato administrativo nulo está sujeita ao prazo prescricional quinquenal. 2. A absolvição criminal por ausência de prova da existência do fato não interfere na validade de ato administrativo, em razão da independência das esferas penal e administrativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, inc. II; Decreto-Lei 20.910/1932, art. 1º; Código Penal, art. 386, inc. II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1431342/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 26/05/2020; STJ, AgInt no REsp 2028493/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 27/03/2023."

"RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
POLICIAL MILITAR – PADM
– APLICAÇÃO DE PENA DE LICENCIAMENETO A BEM DA DISCIPLINA – AÇÃO PENAL – ABSOLVIÇÃO PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DA DECISÃO PENAL NA ESFERA CIVIL – PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL – PRAZO QUINQUENAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONTADOS A PARTIR DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE O LICENCIOU – RECURSO DESPROVIDO. 1. O marco inicial do prazo prescricional para propositura de ação civil com escopo de reintegrar servidor público, no caso PM, ao cargo, não pode ser o trânsito em julgada ação penal, uma vez que a responsabilidade civil é independente da criminal e, por sua vez, independente da responsabilidade na esfera administrativa, conforme estabelece o art. 935 do Código Civil, princípio da incomunicabilidade das instâncias." (NU 0024639-51.2015.8.11.0042, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 06/07/2017).

Compulsando os autos, verifico que a presente ação foi ajuizada apenas na data de
07/12/2023
, ao passo que o ato de exoneração do autor originário foi publicado em 15/08/2016 – ou seja, após transcorridos mais de cinco anos da ocorrência do ato ora impugnado. Dessa forma, incide a prescrição que extingue o próprio fundo de direito, o qual deveria ter sido exercido no prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32, a contar do ato da exoneração.

Quanto à alegação do agravante de que o prazo prescricional deveria ser contado a partir da decisão final do Governador do Estado, publicada em 27/05/2022, não merece prosperar. Isso porque, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o prazo prescricional para ajuizamento de ação anulatória de ato administrativo começa a fluir a partir da ciência inequívoca do ato que se pretende anular, no caso, a decisão publicada em 15/08/2016.

Os recursos administrativos posteriores, embora possam ter efeito suspensivo no âmbito administrativo, não têm o condão de renovar o prazo prescricional para ajuizamento da ação judicial, sob pena de se permitir a eternização do direito de ação, o que contraria o princípio da segurança jurídica.

No que tange à alegação de existência de causa suspensiva da prescrição, consubstanciada em sentença extra petita proferida no Processo Cível nº 0037275-78.2017.8.11.0042, também não merece acolhimento. O fato de existir outra ação judicial em que tenha sido proferida sentença que, segundo o agravante, extrapolou os limites do pedido, não constitui causa suspensiva da prescrição para ajuizamento de nova ação com objeto distinto.

Por fim, quanto à alegação de prescrição da ação disciplinar e da punição administrativa, trata-se de matéria que deveria ter sido suscitada no momento oportuno, no âmbito administrativo ou em ação própria, dentro do prazo prescricional. Uma vez prescrito o direito de ação para questionar o ato administrativo, não cabe mais discutir eventuais vícios do procedimento administrativo, incluindo a alegada prescrição da pretensão punitiva da Administração.

Portanto, correta a sentença que reconheceu a prescrição do direito de ação do agravante, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Dessa forma, como a decisão impugnada encontra-se em harmonia, tanto com a jurisprudência hodierna, bem como com a legislação pertinente, a manutenção integral do
decisum
monocrático é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a prescrição do direito de ação do recorrente, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026